Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004827-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - OFENSA AO ART. 1.010 DO CPC CONFIGURADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO - BENEFÍCIO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR N.o 631/2019 -
FRUIÇÃO SUBORDINADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS - DECRETOS ESTADUAIS N.o 274 E 288/2019
- EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES - MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE - DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA E DE AÇÃO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

2. Se, no caso, a insurgência recursal se baseia em argumentações gerais sobre a legalidade da LC n.o 631/2019, em contraste com a sentença que trata da violação a direito líquido e certo
ao acesso à justiça e de ação do contribuinte, ensejado
pelos Decretos Estaduais n.o 274 e 288/2019, que subordinam a fruição de benefício fiscal à desistência de ações administrativas e judiciais, a abordagem viola o princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que as razões do recurso refutem os fundamentos de conclusão da sentença.

3. A
imposição prevista nos Decretos Estaduais n.o 274 e 288/2019
quanto à desistência das ações administrativas e judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n.o 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

4. O Decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

5. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença ratificada
em sede de Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista em id 145487267 e proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança im
petrado pela

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

contra ato praticado pelo
Superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso
– SUIRP/SEFAZ/MT
,
pela qual foi concedida a ordem mandamental, determinando-se que a autoridade impetrada
“promova a imediata migração da Impetrante, conforme pleiteado no requerimento administrativo no 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso”
.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs o Apelo (id. 145487269), sustentando, em síntese:

- não ser cabível a impetração de Mandado de Segurança contra lei ou ato normativo em tese, conforme estabelece a Súmula 266 do STF, de forma que o uso da ação mandamental deve se basear em ameaças concretas, não em meras conjecturas, sendo, além disso, inadmissível a sua utilização como substituto de ação direta de inconstitucionalidade;

- as Leis Complementares n.o 160/2017 e n.o 631/2019 delineiam normas e disposições sobre a remissão e reinstituição de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Assim, para usufruir da remissão e anistia, é essencial desistir de ações e impugnações ligadas ao benefício;

- benefícios fiscais para operações com álcool etílico hidratado combustível (AEHC) foram reinstituídos e alterados pela LC n.o 631/2019, sendo que a continuidade no usufruto de benefícios fiscais exige a formalização de uma migração, conforme o art. 14-B do RICMS/2014;

- as disposições legais, como a LC n.o 631/2019 e o Decreto n.o 273/2019, estabelecem claramente requisitos e condições para a remissão, anistia e fruição de benefícios fiscais, não existindo exceções previstas para empresas em processo de Recuperação Judicial.

Com isso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

Contrarrazões do Apelado (id. 145487273) pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade
,
ao

fundamento de que “(...)
nas Razões do Recurso aviado por Órgão do Estado de Mato Grosso, em representação do agente impetrado, não é possível, data máxima vênia, extrair uma sequer que possa minimamente respaldar a irresignação
”.

Recurso tempestivo (id.

145487271) e dispensado de preparo, conforme previsão contida no art. 1.007, §1o, do CPC (id. 146399172).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela retificação da sentença para que seja denegada a segurança, por ausência de ameaça ou violação a direito líquido e certo e, por conseguinte, que seja declarado como prejudicado o recurso (id. 154199699).

Conclusos por redistribuição (id. 174831160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

I -
Ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

recursal

Segundo a dicção do art. 1.010 do CPC, incumbe ao Recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre as quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o Apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Noutro modo de dizer, o recurso deve não apenas possuir fundamentação,
mas esta deve estar associada ao conteúdo entabulado na decisão recorrida
.

Sobre a dialeticidade, leciona Fredie Didier Jr.:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas
manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
In
Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, vol. 3, p. 62;
g. n.
)

Da sentença proferida, se infere que o Juízo
a quo
concluiu que as condicionantes estabelecidas na Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 violam o princípio do acesso à Justiça, previsto na Constituição Federal, ao exigir a desistência das ações administrativas e judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal ou para o deferimento de remissão e anistia tributária, merecendo destaque os seguintes tópicos que tratam da questão:

“(...)

No caso vertente,
verifica-se que a Impetrante pleiteou administrativamente a concessão do enquadramento ao novo programa fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar no 631/2019 (ID no 28897671). Todavia, o referido ente público havia proposto Execuções Fiscais em face da Autora, tendo esta oposto diversos Embargos à Execução por entender que não merecem subsistir os créditos tributários exigidos pelo Estado
.

Em razão disso, o agente fiscal que analisou o requerimento administrativo apresentado indeferiu o seu pedido
, argumentando que a empresa não observou de forma plena e total os requisitos dispostos na Lei Complementar no 631/2019 e nos Decretos no 274 e 288/2019 (ID no 28897670).

Com efeito,
a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes
. Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante “concordaria” com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.

Ora, está cristalino que aludida determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV. É vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de pleitear o que entende de direito em âmbito judicial
.

(...).”
(
Cf
. id. 145487267) (g. n.)

Diante do acima colacionado, tem-se que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, em que se concluiu violar o direito líquido e certo da Impetrante
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF,

ao subordinar a concessão do enquadramento ao novo programa fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso a renúncia de todas as impugnações e ações, sejam elas administrativas ou judiciais, que versem sobre benefícios fiscais e/ou discutam os créditos tributários deles decorrentes.

É que,
ao

expor

os

fundamentos

de

sua

irresignação

recursal
,
o

Apelante

se

limitou

a

apresentar

argumentos

gerais

sobre

a

legalidade

da

LC

n.o

631/2019
,
que estabelece normas
para remissão, anistia e reinstituição de benefícios fiscais relacionados ao ICMS no Estado de Mato Grosso
, cuja fruição seria facultativa e condicional,
não se observando, entretanto, uma impugnação direta e específica das teses jurídicas estabelecidas na sentença judicial
,
sem

apontar

os

motivos

pelos

quais

o

art
.
5o
,
XXXV
,
da

CF
,
invocado
na
sentença
,
não

seria

aplicável

ao

caso

vertente
,
deixando

assim

de

observar

o

princípio

da

dialeticidade

recursal
.

Como acima apontado, o Apelante insiste na defensa da tese de
legalidade da LC n.o 631/2019
, porém,
não

enfrenta

diretamente

as

teses

da

sentença
, como
a violação a direito líquido e certo da Impetrante em se ter assegurado seu acesso à justiça e de não ser coagido pela Administração Pública a desistir de pleitear o que entende de direito.

Por essa razão, efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialeticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, nos quais é ressaltada a impropriedade de inobservância à dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC).” (TJMT. RAC 00584870320138110041 MT, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (g.n.).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.” (TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINAR
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJMG. RAC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis/10a Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (g.n.)

Com essas considerações, entendo ser caso de
acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade
e, assim, deixar de conhecer a Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

DA

REMESSA

NECESSÁRIA

Ao sentenciar o feito, conforme transcrito no tópico anterior, o juízo de origem concedeu a segurança em favor da Impetrante
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
, reconhecendo a ilegalidade do
ato praticado pelo
Superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso -
SUIRP/SEFAZ/MT
e, assim, determinar que a autoridade impetrada
“promova a imediata migração da Impetrante, conforme pleiteado no requerimento administrativo no 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso”
.

Ressai do
mandamus

que a outrora Impetrante pleiteou administrativamente a concessão do enquadramento ao novo programa fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar n.o 631/2019.

Entretanto, o Agente Fiscal que analisou o requerimento administrativo apresentado indeferiu o pleito, argumentando que a empresa não observou de forma plena e total os requisitos dispostos na Lei Complementar n.o 631/2019 e nos Decretos n.o 274 e 288/2019 (
Cf
. id. 145487233).

Denota-se que a controvérsia presente nos autos se cinge a respeito da fruição de benefício fiscal disposto na Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 e instituído pela Lei Complementar Federal n.o 160/2017, condicionada à desistência de ação judiciais e processos administrativos, devidamente regulamentado pelos Decretos Estaduais n.o 274 e 288/2019.

Ao regulamentar, pelo Decreto 274/2019, a fruição do benefício a ser concedido pela Lei Complementar 631/2019,
o
Estado Mato Grosso estabeleceu os seguintes requisitos:

“Art. 2° Para reconhecimento da remissão e anistia de que trata este decreto, o contribuinte deverá, até 30 de novembro de 2019, expressamente: I - efetuar a migração para o benefício fiscal pertinente, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020, na forma disposta na LC (Estadual) n° 631/2019, bem como no decreto pelo qual for regulamentada a reinstituição do referido benefício fiscal e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do respectivo benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, a partir de 1° de janeiro de 2020;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado;

IV - desistir de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo dos respectivos benefícios fiscais, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido benefício, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável
;

V - desistir de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício fiscal pertinente, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019
;

VI - declarar que está ciente que a formalização do requerimento de que trata o caput deste artigo implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal pertinente, concedidos na forma da redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

VII - declarar que reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na forma da redação em vigor até 31 de dezembro de 2019, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal n° 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.”
(g. n.)

Combinando-se com as disposições dadas pela Lei Complementar n.o 631/2019, o Estado Mato Grosso editou o Decreto n.o 288/2019, visando consolidar as disposições que regulamentam o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, sendo que para aproveitar os benefícios fiscais e tratamentos diferenciados reinstituídos pela Lei Complementar n.o 631/2019, a partir de 1o de janeiro de 2020, os contribuintes que fazem parte de qualquer Programa do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, devem:

“Art. 10 Para fruição, a partir de 1° de janeiro de 2020, de benefício fiscal e/ou tratamento diferenciado, reinstituído e alterado nos termos da Lei Complementar n° 631/2019, o contribuinte enquadrado em qualquer dos Programas integrantes do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, em conformidade com a legislação vigente até 30 de dezembro de 2019, ainda que suspensa a respectiva fruição, deverá efetivar migração até 30 de novembro de 2019, de acordo com o disposto neste artigo.

§ 1° A formalização da migração será efetuada junto à Secretaria gestora do Programa mediante apresentação do termo de adesão referido no inciso II do caput do artigo 9°, no qual o contribuinte também deverá:

(...)

II -
declarar que está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento diferenciado vinculados a qualquer dos Programas
arrolados nos incisos do § 1° do artigo 2° deste decreto, nas condições vigentes até 31 de dezembro de 2019;

III -
declarar que reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos
, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal e/ou do tratamento diferenciado, vinculado a qualquer dos Programas arrolados nos incisos do § 1° do artigo 2°, nas condições vigentes até 31 de dezembro de 2019, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal n° 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.”
(g. n.)

Em observância às normas supramencionadas, perceptível que o direito de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar n.o 631/2019 é condicionado à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes
.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 não exige desistência de qualquer processo judicial, ou administrativo, da fruição do benefício e, ao estabelecer tal requisito, o Decreto extrapola seus limites materiais impostos pelo Poder Legislativo, além de criar obstáculo ao gozo da benesse fiscal
.

É cediço que
ao Decreto
, como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar,
não cabe inovar na ordem jurídica
,
dispondo de modo contrário ao que prevê a le
i
, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse panorama, t
enho que, ao regulamentar a fruição do benefício fiscal, o Estado limitou o direito de ação do contribuinte, posto que condicionou a sua adesão ao dever de desistir de demandas
administrativas e
judiciais que questionam a fruição ou a legalidade de benefício fiscal.

Ou, melhor explicitando, a aludida a legislação praticamente coage o contribuinte a aderir ao benefício, concordando com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, o que, a meu ver, pode gerar grandes prejuízos financeiros à
Impetrante
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
, sem dizer que a desistência das ações
administrativas e
judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal afronta diretamente o direito de ação garantido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal/88:

“Art. 5o

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...).”

Partindo dessas premissas,
sem maiores digressões a respeito do tema em discussão
, é certo que, no caso em tela, houve, não somente a violação ao princípio da legalidade, uma vez que para fruição do benefício fiscal previsto na
Lei Complementar n.o 631/2019 está sendo condicionado à desistência de ações judicial e processos administrativos, mas
, igualmente, ao direito subjetivo e constitucional de ação da Empresa Impetrante que possui o livre acesso à Justiça e ao seu direito de ação
, o que é ilegal.

Aliás,
já se encontra pacificado neste Sodalício o entendimento quanto à ilegalidade da condicionante da fruição do benefício fiscal à desistência de demanda
administrativas e
judiciais
,
conforme arestos infra colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA -
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
- LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 -
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES
- MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE - DIREITO DE AÇÃO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO -AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
.”
(TJMT. RAI 1009551-09.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/01/2021) (g. n.)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES
SOBRE O FEEF - ARTIGO 14-B, §1o, III, DO - DECRETO N. 273/2019 - ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS - LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 -
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARE
S
- MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO - DIREITO DE AÇÃO - PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDEPENDÊNCIA DE ATOS - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
. O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
” (TJMT. MS 1019225-45.2019.8.11.0000. Relator Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 13/07/2021) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA -
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES
- MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE -
DIREITO DE AÇÃO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1 -

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
.
2 - Recurso desprovido e sentença ratificada.”

(TJMT. RACRN 1062174-58.2019.8.11.0041. Relator Dr.
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 23/01/2023) (g. n.)

Sendo assim, reconhecida a ilegalidade da imposição prevista na legislação e nos Decretos Estaduais, a manutenção da sentença que determinou a imediata migração da Impetrante
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
,
conforme pleiteado no Requerimento Administrativo n.o 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, é medida de rigor.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e,
em sede de Remessa Necessária
,
RATIFICO

a sentença
proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023